Tribunal: TJBA
Processo: 8020694-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020694-62.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANA LUCIA SEIXAS CALDAS

Advogado(s)
:
ADRIANO CESAR ANDRE DOREA, DAISY MAIA DOS REIS, EUMANINE MAYRANE SILVA SANTOS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
ELEMENTOS CONCRETOS QUE REFORÇAM A
HIPOSSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA
. ACERVO PROBATÓRIO FAVORÁVEL À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO
.

I.
CASO EM EXAME

1. Recurso de agravo de instrumento interposto em face da decisão que
indeferiu
o benefício da gratuidade da justiça
requerido pela autora/agravante.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em averiguar se
a

recorrente tem direito à concessão das benesses relativas à justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do Código de Processo Civil e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o julgador só pode indeferir a gratuidade da justiça se existir nos autos indícios que demonstrem a capacidade da parte em custear as despesas do processo,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar
a sua intimação

par
a comprova
r
o preenchimento dos referidos pressupostos.

4. Situação dos autos
em
que,
para além do equívoco procedimental por ausência de prévia intimação da autora para comprovar sua hipossuficiência, os elementos apresentados demonstram a ausência de capacidade financeira para arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

IV. DISPOSITIVO

5. Agravo de instrumento conhecido e provido.

__________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts, 98 e 99, §§ 2º e 3º
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1921390 SP 2021/0199230-9, Data de Julgamento: 09/05/2022, T1, Data de Publicação: DJe 11/05/2022

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8020694-62.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
ANA LUCIA SEIXAS CALDAS
e como agravado
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.